Tribunal: TJES
Processo: 5006934-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006934-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID PEREIRA DE MATOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006934-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVID PEREIRA DE MATTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5006934-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
DAVID PEREIRA DE MATTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
ITAMAR JOSÉ ALVES DE ARAÚJO - MG29479

RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

DAVID PEREIRA DE MATTOS
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000528-94.2021.8.08.0024
,
indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por restritiva de direito de prestação pecuniária.

Nas razões de fls. 29/40, o agravante alega dificuldade no cumprimento da restritiva de direito imposta na sentença penal condenatória, sob a alegação de ser cuidador do seu pai (id. 3040404 ou evento nº 36.1).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 08/11, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3040405 ou evento nº 41.1).

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, a fl. 16, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3040405 ou evento nº 44.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3249289).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006934-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID PEREIRA DE MATOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
DAVID PEREIRA DE MATOS
, contra r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos de Execução nº 2000528-94.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade para a restritiva de direito de prestação pecuniária.

Sustenta a Defesa, em síntese que, o reeducando vem tendo dificuldade em cumprir com a pena de prestação de serviço à comunidade imposta, em virtude de ser cuidador de seu pai que passou a merecer cuidados após ser acometido por um AVC (fls. 29/40, id. 3040404 ou evento nº 36.1)).

Com isso, pretende a defesa a substituição da PRD de prestação de serviço comunitário pela PRD de prestação pecuniária.

No caso em tela, não assiste razão o agravante.

Vejamos o que prevê o teor do Art. 148, da Lei de Execuções Penais:

Art. 148.
Em qualquer fase da execução
,
poderá o Juiz
, motivadamente,
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Com a breve leitura do referido artigo, nota-se que o comando legal, limita-se
a forma de cumprimento

das penas
, em nada se referindo à modificação de uma modalidade de restritiva de direito para outra, diversa da imposta em sentença condenatória transitada em julgado.

Todavia, a jurisprudência vem admitindo, em casos excepcionais e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da medida, sem prejuízo do trabalho do condenado, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

No entanto, no caso em concreto, a impossibilidade de cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade não restou demonstrada.

Conformem bem enfatizou o nobre Procurador de Justiça:

In casu, não ficou devidamente comprovada a real necessidade de substituição da

pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, tendo sido

alegada apenas uma suposta dificuldade em seu cumprimento, mas não a sua efetiva

impossibilidade.

Além disso, o magistrado de 1º grau fundamentou que:

Ressalto que a pena de prestação de serviços à comunidade foi fixada como sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, não havendo que se falar em alteração sob pena de atingir os objetivos da finalidade da pena. Ademais, o apenado deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade do apenado em seu cumprimento.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado
,
sendo-lhe

possível apenas

alterar a
forma de seu cumprimento
adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. 2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que
não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado.
(AgRg no REsp n. 1.988.089/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, DJe de 13/6/2022.(negrito nosso).

Ademais, o caráter educativo da prestação de serviços comunitários é mais presente neste tipo de reprimenda do que na pena pecuniária.

Desta forma, embora na jurisprudência seja possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente para as hipóteses de
comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na condenação
, o que não se verifica no caso do reeducando.

Assim, verifica-se que o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela pena restritiva de prestação pecuniária não merece acolhimento.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006934-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID PEREIRA DE MATOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.